Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707994-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, EDUARDO PEREIRA APELADO: EDUARDO PEREIRA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de impugnação específica, arguida pelo réu em contrarrazões. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator